Tribunal: CARF
Processo: 16692.720189/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720189/2016-15
ACÓRDÃO
3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
RETENÇÃO NA FONTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Não comprovada a retenção na fonte da COFINS por meio do comprovante
anual de retenção ou dos documentos exigidos pela Instrução Normativa
SRF no 480/2004, inviável aferir a efetiva ocorrência da retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Salvo nas hipóteses das alíneas “a” a “c” do art. 16 do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas no
momento da interposição do recurso administrativo, sendo precluído o
direito de juntada posterior.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Quando a controvérsia se restringe à apresentação documental para
aferição do direito creditório, torna-se desnecessária a realização de
diligência ou perícia para solução da matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 40687.48977.170415.1.2.04-3827 e da não homologação da
Dcomp no 18107.78317.240615.1.3.04-8204.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.292, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 40687.48977.170415.1.2.04-3827 e da não
homologação da Dcomp no 18107.78317.240615.1.3.04-8204.
O Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação foram analisados pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório,
juntado aos autos às fls.
66/76.
De acordo com o Despacho Decisório, nos referidos PER/Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$ 766.846,42 - que
corresponde ao pagamento indevido ou a maior da Cofins, código 2172, referente
ao período de apuração de maio de 2012, visando a extinção de débitos próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
3
Relata a Derat que a apuração da Cofins, de abril de 2011 a dezembro de 2012,
em regime não cumulativo, foi objeto de procedimentos fiscais por meio do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.80.00-
2016-00144-6, cujos resultados encontram-se consignados nos seguintes
processos:
Processo 16692.720189/2016-15 Acórdão n.o 06-69.292 DRJ/CTA Fls. 3 3
Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição no regime não cumulativo e o presente exame
refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo. Todavia, estando a
requerente submetida à apuração mista, as receitas sujeitas ao regime cumulativo
estão envolvidas também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros na modalidade não cumulativa da Cofins. Informa que a
requerente, em relação à apuração da Cofins cumulativa (2172) de maio de 2012
efetuou um pagamento, de R$ 3.193.404,29, quitando o restante da contribuição
do período com créditos oriundos da Dcomp no 21940.54637.160415.1.7.09-
0090. Relata que a obtenção do valor da contribuição a pagar referente ao regime
não cumulativo demanda a determinação das bases de cálculo tanto cumulativa
como não cumulativa, para fins de cálculo do percentual existente entre a receita
sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, conforme estabelecido
no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003. Desse modo, a apuração das receitas no
período em tela (cumulativas e não cumulativas) foi objeto de manifestação no
processo administrativo no 16692.721933/2017-80. Naquela análise, a fiscalização
devolveu ao conjunto de receitas sujeitas ao regime cumulativo as receitas
auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros
em modalidade internacional. Contudo, tal alteração não traz reflexos na
apuração cumulativa, uma vez que as receitas advindas do transporte
internacional de cargas ou passageiros são, por força do art. 14 da MP no 2.158-
35, de 2001, isentas da contribuição. Na mesma análise, a fiscalização admitiu as
informações constantes do Dacon retificador ativo (ficha 17B – linha 4), no
tocante ao total das receitas sujeitas ao regime cumulativo e não alcançadas por
isenção, alíquota zero, suspensão ou não-incidência. Também constatou a
fiscalização divergências nos valores informados no Dacon e no Sistema DWDIRF
referentes às retenções na fonte por órgãos públicos (código de receita 6175).
Dessa forma, tomando a base de cálculo da Cofins no regime cumulativo em maio
de 2012, apresentado no Dacon retificador (ratificado pela fiscalização), os valores
retidos na fonte constantes na base de dados da RFB, o pagamento efetuado sob
o código 2172, e considerando a ausência de liquidez e certeza das compensações
efetuadas, a auditoria fiscal indeferiu o pedido de restituição e não homologou as
compensações declaradas na Dcomp vinculada ao pedido de restituição.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
4
Processo 16692.720189/2016-15 Acórdão n.o 06-69.292 DRJ/CTA Fls. 4 4
Cientificada da decisão em 25/06/2019, bem como da cobrança dos débitos
declarados
no
PER/Dcomp,
a
contribuinte
interpôs,
tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que embora tenha havido alterações
em seu entendimento acerca da classificação de algumas receitas e a
possibilidade de apropriação de outros créditos das contribuições não
cumulativas, nos anos de 2011 e 2015, tais alterações não tiveram qualquer
influência na apuração no regime cumulativo, conforme reconhecido pela própria
fiscalização. Explica que a não homologação da compensações seria decorrente da
divergência entre o total de retenções declaradas e o que consta nos sistemas da
RFB e a “não confirmação dos PER/Dcomp utilizados para quitação das
contribuições devidas em virtude dessas compensações não terem sido
homologadas e estarem em discussão em processo administrativo próprio.” Já no
tópico II - Do Direito, subtópico II.1 - Da Existência de Valores Retidos na Fonte e
Passíveis de Desconto, esclarece que por meio da análise de seus livros fiscais é
possível constatar que as informações apresentadas nos Dacon condizem com a
realidade dos fatos, de tal forma que restam incontestáveis os valores de imposto
retido descontados na apuração e informados no Dacon.
E no sub tópico II.2 - Pagamento do Débito via Compensação – Configuração Bis in
Idem, assevera que as compensações realizadas no valor de R$ 13.884.212,89
para quitar parte do débito da Cofins de maio de 2012, estão em discussão na
esfera administrativa e ainda que reste vencida, o crédito pleiteado não restará
prejudicado, uma vez que deverá pagar o valor que pretendeu compensar. Desse
modo, diz que “se a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja
compensação não foi homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração
dos respectivos valores na composição do direito creditório (...), correspondente
ao pagamento indevido do período", sob pena de configurar o bis in idem. Reitera
que, ao contrário do que sustenta a fiscalização, a não homologação das
compensações que compõem o pagamento do imposto não retira a liquidez e
certeza do direito creditório. Clama pela reforma do Despacho Decisório na
medida em que sua manutenção implicará o pagamento em duplicidade.
No sub tópico II.3 – Da Existência de Defesas e Recursos Administrativo Não
Julgados e da Necessidade de Suspensão do Presente Processo, alega que o
Despacho Decisório não merece ser mantido na medida em que as decisões que
não homologaram as compensações utilizadas para quitação do débito do período
não são definitivas. Ademais, o PER/Dcomp mencionado como não confirmado,
apesar de não possuir decisão administrativa definitiva, já possui parcela do
crédito reconhecida na esfera administrativa (DRJ/CARF), devendo o presente
processo ser suspenso até o “desfecho final da discussão sobre a validade das
referidas compensações, em respeito ao princípio da economia processual.”
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
5
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório e a conseqüente
procedência da compensação, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
processo administrativo. Requer ainda a realização de diligência fiscal para a
comprovação do alegado, em razão do grande número de documentos a serem
levantados a acostados aos autos. Protesta por provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.
Processo 16692.720189/2016-15 Acórdão n.o 06-69.292 DRJ/CTA Fls. 5 5 É o
relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012 RETENÇÃO NA FONTE.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova a retenção na fonte da Cofins, por meio do
comprovante anual de retenção ou demais documentos previstos na Instrução
Normativa SRF no 480, de 2004, não é possível aferir se de fato houve a retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por
ocasião da interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
SUSPENSÃO DE PROCESSO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal previsão legal que
torne obrigatória a suspensão de processo até o julgamento definitivo de outro
processo relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese: dois pontos:
(i) (ii)
divergência entre o total de retenções declarado pela Recorrente e aquele
constante nos sistemas da RFB, DW DIRF; e não confirmação dos PER/DCOMP
utilizados para quitação das contribuições devidas em virtude dessas
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
6
compensações não terem sido homologadas e estarem em discussão em processo
administrativo próprio.
Contudo, conforme restou demonstrado em sua manifestação de
inconformidade: (i) (ii) (iii)
O valor total de retenções declarado pela Recorrente está de acordo com seus
registros contábeis; Devem ser confirmadas as PER/DCOMP utilizadas para
quitação da contribuição devida no período, sob pena de bis in idem, pois, ainda
que não homologadas, os seus valores serão cobrados nos processos de cobrança
decorrentes da não homologação; e O presente processo deve ao menos ficar
suspenso, para aguardar a decisão final do processo administrativo no
12585.720234/2012-74, no qual se discute a não homologação das compensações
não confirmadas.
Contudo, a manifestação de inconformidade da Recorrente foi julgada
improcedente pela d. DRJ, por entender que: (i)
Os relatórios contábeis apresentados pela Recorrente não fariam prova das
retenções;
(ii) (iii)
Não há que se falar em bis in idem enquanto não houver decisão definitiva sobre
a não homologação das compensações não confirmadas no presente processo; e
Não haveria previsão legal para determinar o sobrestamento do presente
processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das Retenções na Fonte
Conforme detalhado pela DRJ, a fiscalização ratificou as receitas da venda de bens e
serviços tributáveis (voo doméstico passageiro), em maio de 2012. No entanto, no que se refere
aos valores retidos na fonte por órgãos públicos, autarquias e fundações federais, bem como as
demais entidades da Administração Pública Federal, sob o código 6175, observa-se que os valores
que foram descontados da contribuição devida e informados no Dacon (R$ 1.023.682,92) foram
maiores do que aqueles que constam do sistema da RFB DW DIRF (R$ 973.327,67).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
7
O fato incontroverso é que os dados que constam nos sistemas da RFB indicam que
o valor retido na fonte, sob o código 6175 (transporte de passageiros – órgão público) é de R$
973.327,67. Desse modo, constata-se que os valores retidos na fonte informados no Dacon, de R$
50.355,25 ( R$ 1.023.682,92 - R$ 973.327,67) – não foram confirmados nos sistemas da RFB.
No entanto, em sua defesa, a recorrente reitera que os registros contábeis do Livro
Razão (Doc. 01) condizem com as informações apresentadas nos Dacon, de tal forma que restam
incontestáveis os valores de imposto retido descontados na apuração e informados no Dacon.
No período a que se refere o crédito pleiteado (maio de 2012), a retenção de
tributos e contribuições aqui tratada estava disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1.234,
de 11/01/2012. Conforme previsão expressa da citada Instrução Normativa, o órgão que efetuar a
retenção deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de
retenção, que deverá informar os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos em
relação a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento. Prescreve, ainda, que ocorrendo a
retenção das contribuições pelos pagamentos efetuados às agências de viagens e turismo pela
aquisição de passagens aéreas, o órgão público fica obrigado a fornecer à agência cópia do DARF
ou quaisquer outros documentos que comprovem que as retenções foram efetuadas em nome
das empresas prestadoras do serviço.
No presente caso, verifica-se que a recorrente não comprovou a retenção nos
termos da legislação acima transcrita:
É incontestável que a escrituração mantida com observância das disposições
legais, faz prova a favor do sujeito passivo. Contudo, os fatos registrados devem
estar embasados em documentos hábeis, segundo sua natureza. No caso
presente, a contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou qualquer
outro documento fornecido pela pessoa jurídica que efetuou a retenção. Não
obstante o Livro Razão trazido aos autos, o mais importante não foi provado pela
contribuinte, ou seja, não houve a prova de que a retenção foi efetuada, tendo
em vista que os documentos hábeis para comprovar tal fato não foram
apresentados.
Assim, na medida em que a contribuinte não comprova a retenção nos termos da
legislação acima transcrita, não há como acatar o seu pleito e, em decorrência,
deve ser mantida a decisão contida no Despacho Decisório.
Assim, conforme bem exposto pela DRJ, verifica-se que a contribuinte não
comprovou a retenção nos termos da legislação supracitada. Dessa forma, não há como acolher o
seu pleito, devendo, por consequência, ser mantida a decisão proferida no Despacho Decisório.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
8
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Nesse sentido, verifica-se que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
Do Pagamento do Débito Via Compensação – Configuração de Bis in Idem
Conforme detalhado pela DRJ, as informações da DCTF que está ativa no sistema de
controle de declarações, transmitida em 11/05/2015, vê-se que para o mês de maio de 2012, a
contribuinte declara o débito da Cofins de R$ 16.310.770,76 – vinculado ao pagamento de R$
3.193.404,29 e compensações no valor de R$ 13.884.212,89 – por meio da seguinte Dcomp:

No entanto, verifica-se que a referida a compensação de parte do débito da Cofins
de maio de 2012, declarada na referida Dcomp, não foi homologada haja vista e inexistência de
direito creditório, conforme o Despacho Decisório e o Acórdão no 67.855 da 3a Turma da DRJ/CTA
de que trata o processo administrativo no 10880.938841/2013-18.
Por outro lado, a recorrente aduz que a compensação realizada na Dcomp no
21940.54637.160415.1.7.09-0090 para quitar parte do débito da Cofins de maio de 2012, está em
discussão na esfera administrativa e ainda que reste vencida, o crédito pleiteado não restará
prejudicado, uma vez que deverá pagar o valor que pretendeu compensar. Desse modo, diz que
“se a autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi
homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na
composição do direito creditório (...), correspondente ao pagamento indevido do período", sob
pena de configurar o bis in idem.
Com a devida vênia, a Recorrente não tem razão, na medida em que a duplicidade
alegada não se concretizou, haja vista que a não homologação da compensação tratada no
processo administrativo no 10880.938841/2013-18, ainda se encontra em litígio, aguardando
análise do Recurso Voluntário encaminhado ao CARF. Como visto, o que se tem, até o momento, é
apenas a desconsideração da compensação em razão de sua não homologação. Nada mais. É claro
que, a depender do resultado da discussão relacionada com a compensação, o entendimento
pode vir a ser alterado, mas enquanto isso não ocorrer, considera-se correto o procedimento
fiscal.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
9
Dessa forma, como se verificou, até o presente momento há apenas a
desconsideração das compensações em razão de sua não homologação, nada além disso.
Evidentemente, o entendimento poderá ser revisto a depender do desfecho da discussão relativa
às compensações; contudo, enquanto não houver decisão em sentido diverso, deve-se considerar
correto o procedimento fiscal adotado.
Da Existência de Defesas e Recursos Administrativo Não Julgados e da
Necessidade de Suspensão do Presente Processo
A recorrente solicita a suspensão do presente processo até o “desfecho final da
discussão sobre a validade das referidas compensações, em respeito ao princípio da economia
processual.” Relata que apesar de que o indeferimento dos PER/Dcomp (tratados no processo
administrativo no 10880.938841/2013-18) não possuírem decisão administrativa definitiva, já
existe parcela de crédito reconhecida na esfera administrativa, pela DRJ e pelo CARF, devendo ser
homologada a compensação com o crédito já reconhecido.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, em que pese a eventual pertinência da
alegação proposta, não há como atender ao seu pleito, em razão da inexistência de previsão legal
para a suspensão do presente processo. A Lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da
exigibilidade (cobrança) do crédito tributário, quando presente alguma das hipóteses contidas no
art. 151 do CTN.
Deve ser evidenciado que, ao contrário do alegado, o Acórdão no 67.855 da 3a
Turma da DRJ/ CTA manteve a decisão da autoridade a quo, que indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou a compensação declarada, não
havendo nenhuma parcela de crédito reconhecida.
Quanto ao pedido de suspensão do processo até que seja proferida decisão
definitiva no processo administrativo de compensação no no 10880.938841/2013-
18, em que pese a eventual pertinência da alegação proposta, não há como
atender ao seu pleito, em razão da inexistência de previsão legal para a suspensão
do presente processo. A Lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da
exigibilidade (cobrança) do crédito tributário, quando presente alguma das
hipóteses contidas no art. 151 do CTN.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Do Pedido de Diligência
No que se refere ao pedido de diligência para comprovação do alegado, cumpre
destacar que tal providência é manifestamente desnecessária. A diligência não se presta a suprir a
ausência de prova documental que incumbia à própria parte, especialmente quando se trata de
documentos fiscais e contábeis que deveriam ter sido apresentados oportunamente. Diante da
inexistência de elementos probatórios mínimos, o pedido deve ser indeferido.
Conclusão
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720189/2016-15
10
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 240
DF CARF MF
Original